Tribunal: TJPA
Processo: 0804965-63.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804965-63.2025.8.14.0028

APELANTE: ROBERT DE SOUSA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0804965-63.2025.8.14.0028

ORIGEM:

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: ROBERT DE SOUSA REIS

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, VII, CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença condenatória à pena de 5 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão em regime semiaberto, mais 13 dias-multa, objetivando absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se o conjunto probatório é idôneo para sustentar a condenação, notadamente os depoimentos das vítimas, testemunhas e policial militar, corroborados por prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e recuperação de res furtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório é robusto e convergente, consubstanciado nos relatos detalhados das ofendidas (Sheila Menezes da Silva e Shelismar da Silva Santos), que reconheceram o apelante como autor do roubo noturno com emprego de faca (grave ameaça ou violência e concurso de agentes), subtração de TV e celulares, além da testemunha Valdenize Soares Lima (compradora da TV roubada) e do policial José Neto Lima Ramos (diligências com confissão e recuperação do bem).

4. A palavra da vítima em crimes de roubo, harmônica com provas orais e policiais prestadas sob compromisso, prevalece sobre a negativa genérica do réu (alegada intermediação de venda), não se aplicando o
in dubio pro reo
ante a livre convicção fundamentada (art. 155 e 381, II, CPP).

5. Jurisprudência do STJ corrobora: depoimentos policiais idôneos para condenação (AgRg no HC 721.355/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJe 31/05/2022); palavra da vítima relevante em roubo (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 21/02/2020; AgRg no AgRg no AREsp 1.552.187/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 25/10/2019). No TJPA: prova suficiente em roubo (APL 0016512-88.2014.8.14.0006, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, 13/12/2019); palavra da vítima idônea (Revisão Criminal 8261213, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, 23/02/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: Em crimes de roubo, a palavra da vítima, corroborada por depoimentos harmônicos de testemunhas e policiais sob compromisso, constitui prova idônea para condenação, superando negativa defensiva sem robustez, em observância ao art. 155 do CPP e à livre convicção fundamentada, não prosperando absolvição por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II e VII, e 180, caput; CPP, arts. 155, 381, II e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 721.355/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJe 31/05/2022; AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 21/02/2020; AgRg no AgRg no AREsp 1.552.187/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 25/10/2019; TJPA - APL 0016512-88.2014.8.14.0006, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, DJe 13/12/2019; Revisão Criminal 8261213, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, DJe 23/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0804965-63.2025.8.14.0028

ORIGEM:

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: ROBERT DE SOUSA REIS

DEFENSORIA PÚBLICA: CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ROBERT DE SOUSA REIS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Marabá-
PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.31197967), que que, por volta das 05h00min, do dia 20 de março de 2025, na Rua Pernambuco, n° 66, próximo ao Restaurante Lago Verde, KM 01, São Félix, neste município, o denunciado ROBERT DE SOUSA REIS, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu coisa móvel alheia pertencente à vítima Sheila Menezes da Silva. (...)".

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os denunciados como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro.

Boletim de Ocorrência policial. (id.31197951-págs.5-6)

Auto de Prisão em flagrante. (id.31197951-pág.33)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.31197951-pág.12)

Auto de Entrega (id.31197951-pág.14)

Recebimento da Denúncia em
16/04/2025
(id.31197968)

Citação da ré. (id.31197979)

Defesa Prévia. (id.31197987)

Ata de Audiência e alegações orais das partes. (id.31197990)

Mídia de audiência. (id.31197991)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id. 30069219)

A
sentença fora prolatada (id.31197992
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o réu
ROBERT DE SOUSA REIS
e condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, VII do CPB.

Em
razões recursais (id.31197996
)
,
a Defesa pugnou:1
)
Absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Em
contrarrazões (id.31198009
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id.32825852), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DALVA MARÇAL DE OLIVEIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Redenção-
PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, II e art.180, “caput”, todos do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa se insurge contra a sentença sob a alegação que as testemunhas ouvdas não prestaram qualquer informação aptas a estabelecer um nexo de causalidade entre as condutas do acusado e o resultado criminoso descrito na inicial.

Quanto à alegação de insuficiência de provas para condenação, não merece acolhimento o referido pleito.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Auto de Prisão em flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega, corroborada
pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria e materialidade delitiva.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados pela ofendida
SHEILA MENEZES DA SILVA
, conforme termos da sentença(id.31197992-págs.3-4)

“QUE

estava dormindo em sua residência na companhia de sua filha e seu neto quando escutaram um barulho e se depararam com o acusado ROBERT DE SOUSA REIS em seu quarto, ocasião em que ele colocou uma faca no seu pescoço e exigiu que lhe entregasse dinheiro, bem como proibiu que a vítima gritasse. Segue narrando que o acusado também rendeu a sua filha e seu neto, ocasião em que subtraiu diversos pertences de dentro da residência, dentre eles uma televisão e 03 (três) aparelhos celulares, período no qual o denunciado proferiu diversas ameaças contra a sua pessoa. Ademais, a vítima relatou que o crime ocorreu por volta das 04h00min da manhã, bem como afirmou que o acusado aparentava estar sob efeito de substâncias entorpecentes durante a empreitada criminosa. Por fim, a vítima relatou que reconheceu o acusado ROBERT DE SOUS

A REIS como sendo o autor do crime em delegacia, assim como também consegue reconhecê-lo em juízo.”

Em relação a vítima
SHELISMAR DA SILVA SANTOS
, relatou em juízo
conforme termos da sentença(id.31197992-pág.4)

“
QUE estava dormindo em sua residência quando escutou a sua mãe gritar e se deparou com o acusado ROBERT DE SOUSA REIS dentro da casa, o qual apontou uma faca em sua direção as fizeram de refém no interior da residência, período no qual o denunciado proferiu diversas ameaças, bem como subtraiu vários pertences, dentre eles 03 (três) aparelhos celulares e 01 (um) televisão. Por fim, a vítima relatou que consegue reconhecer o acusado como sendo o autor do delito.”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima, pode servir de base para a condenação se respaldada pelas declarações da testemunha policial que confirma seu relato e o reconhecimento da apelante pela vítima, feito na delegacia, apontando-o como autor do delito, conforme relatos das testemunhas compromissadas ouvidas em juízo que trago à colação.

Em juízo ao ser ouvida a testemunha de acusação
VALDENIZE SOARES LIMA
, afirmou, conforme termos da sentença (id.
31197992-pág.5)
:

“QUE comprou a televisão roubada das mãos do acusado ROBERT DE SOUSA REIS pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, uma vez que o denunciado informou que estaria vendendo o aparelho para conseguir dinheiro para comprar uma passagem para visitar sua mãe. No entanto, a testemunha relatou que só tomou conhecimento de que se tratava de um produto de roubo quando a polícia militar apareceu junto com o denunciado na porta de sua residência, ocasião em que devolveu a televisão para a polícia.”

A testemunha
JOSÉ NETO LIMA RAMOS
, policial militar, relatou, conforme termos da sentença
:
(id.
31197992-pág.5)
:

“QUE foram informados pelas vítimas acerca da prática do crime de roubo, ocasião em que elas lhes forneceram uma foto do suposto assaltante, razão pela qual empreenderam diligências e obtiveram êxito em capturar o acusado, o qual confessou a autoria delitiva e indicou o local onde teria vendido a televisão roubada. Ato contínuo, a testemunha relatou que se deslocaram até o local declinado pelo acusado e tiveram êxito em recuperar o aparelho de televisão roubado, onde foram atendidos por uma senhora que confirmou que havia adquirido o bem pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais da mão do denunciado.

Saliento ainda, que o policial militar fora ouvido durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que o depoimento prestado pelo agente público fora conciso, coerente e convergente com as declarações das ofendidas, não havendo divergência em suas declarações.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por agentes público
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a eles não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policiais civis dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ao ser interrogado em juízo, o réu
ROBERT DE SOUSA REIS fez o seguinte relato, conforme termos da sentença (id.31197992-pág.5):

“QUE nega a autoria dos fatos descritos na denúncia, alegando que estava em sua residência quando um indivíduo de alcunha “Pitoco” apareceu lhe perguntando se conhecia alguém que tivesse interesse em comprar uma televisão, razão pela qual levou o referido indivíduo até a casa de uma senhora que se recordava que tinha interesse em comprar, onde intermediou a venda da televisão roubada. Ademais, o acusado afirmou que o referido indivíduo também havia lhe chamado para praticar o crime de roubo na residência das vítimas, porém quando no chegou no local os pertences já havia sido subtraídos pelo indivíduo de alcunha "Pitoco", de maneira que sua participação se limitou apenas na venda da Televisão roubada.”

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraiu diversos objetos, dentre eles
uma televisão e 03 (três) aparelhos celulares
seu aparelho celular, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado, invadindo a residência

com o fim de obter os bens das ofendidas.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante fora o autor da conduta delitiva descrita na inicial.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois as vítimas foram contundentes da participação do réu na ação delituosa.

Conforme os fatos relatados pelas vítimas, não restou dúvida da ocorrência do roubo qualificado pelo concurso de agentes.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, insuficiência probatória trazida pela Defesa, uma vez que as ofendidas narraram os detalhes da operação que culminou com a subtração de seus objetos, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do roubo qualificado, como alega a defesa, somando-se o fato que a testemunha compromissada José Neto, policial militar ratificou os depoimentos prestados pelas ofendidas, inclusive narrando as diligências que levaram a detenção do réu e apreensão de um dos objetos roubados, sendo apreendido em uma outra residência de propriedade da testemunha compromissada Valdenize Soares, no qual confirmou que teria comprado o aparelho de televisão, pertencentes às ofendidas, do réu Robert de Sousa Reis por R$ 500,00 (quinhentos reais).

Conforme os relatos colhidos durante a investigação e instrução processual não restaram dúvidas do crime praticado pelo réu, configurando o crime tipificado no art. 157, § 2º, VII, do CPB.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente e seu comparsa no delito de roubo qualificado, praticado contra a vítima, no qual subtraíram seu aparelho celular.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado, invadindo a residência das ofendidas, com o fim de obter os seus bens.

A simples negativa do réu não é suficiente para desconstituir todo o acervo probatório formado durante a instrução processual.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos das ofendidas, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado, reconhecendo-o, assim como os relatos das testemunhas que corroboraram com as narrativas das ofendidas, na qual descreveram toda a dinâmica delitiva.

O conjunto probatório colhido durante a investigação policial e instrução processual no qual concluiu que o crime fora cometido em concurso de pessoas e com uso de um simulacro de arma de fogo, conforme as declarações prestadas em delegacia, pelo ofendido
.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Outro ponto a ser destacado na sentença é que o réu não apresentou nenhuma versão que confrontasse as declarações prestadas, tendo em vista embora tenha afirmado que apenas intermediu a venda do aparelho de televisão à Valdenize Soares Lima, sem que trouxesse elementos suficientes que ratificassem suas alegações.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação da apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo e em delegacia.

A aplicação do in dubio pro reo somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do art. 381, II do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria delitiva, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do réu/apelante pelo crime tipificado no at. 157, § 2º, VII, do CPB.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso em favor de
ROPBERT DE SOUSA REIS,
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 24

de fevereiro de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026